Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716328-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: JAIANE ELY FANFA RIBAS D E S P A C H O Trata-se de petição da embargante via da qual postula a restituição de prazo para interposição de recurso especial, tendo em vista a ocorrência de falha no funcionamento da aplicação do PJE. De acordo com o art. 279 do Regimento Interno do Distrito Federal, “o recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas”. De sua vez, o art. 43, inciso XI, alínea “c”, do Regimento prevê a atribuição da Presidência para decidir “a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção”. Ademais, a prestação jurisdicional que incumbia a esta eg. Turma já se esgotou mediante a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração. Sendo assim, nada há a prover por esta relatoria. Ante a incompetência desta Turma para apreciar o pedido, encaminhem-se os autos à Presidência deste eg. TJDFT, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora